Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS. NO TERMO E NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL À RÉ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa da ré em face da sentença que a condenou como incursa no artigo 121, § 2o, inciso IV, Código Penal, (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação ao quantum de aumento na primeira fase e à fração da causa de diminuição da tentativa na terceira etapa.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e quem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. As condenações referentes a delitos praticados em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado e anterior à sentença proferida, apesar de não servirem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para macular os antecedentes.
8. O envolvimento da ré em cumprimento de pena pela prática de outro crime é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
9. O fato de o delito de tentativa de homicídio ter sido praticado na presença do filho da vítima, de tenra idade, o que colocou em risco o seu adequado desenvolvimento, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevada majoração da pena-base.
10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
11. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Se o réu não correu risco de vida e não há qualquer elemento a indicar uma menor redução, deve ser utilizada a fração máxima.
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.